Tribunal: TJDFT
Processo: 0732803-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA OBSERVADA. ARTIGO 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nenhum obstáculo ao prosseguimento da execução; não foram opostos embargos à execução, e a alegação de excesso na execução apresentada na exceção pré-executividade foi afastada pelo Juízo, e, até o momento, a decisão não foi reformada, e nem foi deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
2. No tocante à alegação de violação do contraditório e da ampla defesa por ter sido intimado após a constrição dos bens, registra-se que no rito célere do procedimento da execução (art. 841 do CPC), deferida a penhora por qualquer dos meios legais, o executado será intimado da constrição. Nada a corrigir.
3. Tendo a penhora deferida observado a ordem de preferência indicada no artigo 835 do CPC e não tendo sido comprovado óbice à constrição dos bens, a decisão agravada deve ser mantida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.